Tribunal: STF
Processo: ARE 842621
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. APARELHO TELEVISOR. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. DANO MORAL. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 283/STF. INCIDÊNCIA.



    1. “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (Súmula nº 283/STF). Precedente: RE 505.028-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 12/9/2008. 



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “A recorrente integra a cadeia de fornecimento do produto, sendo sua responsabilidade solidária aos demais fornecedores. Assim, deve reparar os danos sofridos pelo consumidor, inclusive os morais, cuja indenização foi arbitrada em valor razoável.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.